Tribunal: TJPA
Processo: 0091568-81.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091568-81.2015.8.14.0301

APELANTE: FARMACIA PERSONALE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. ALÍQUOTA MÁXIMA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TEMA 745 DO STF. INCIDENCIA DA ALÍQUOTA GERAL DE 17%. CONCESSÃO DA ORDEM. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. NOVO JULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Trata-se de embargos de declaração, aduzindo que o acórdão incorreu em omissão

vez que deixou de apreciar a inaptidão do Mandado de Segurança como ferramenta processual adequada ao debate da alegada violação ao princípio da seletividade pela fixação de alíquotas majoradas, que atrai a aplicação da Súmula nº 266 do STF; ausência de prova de que o impetrante suportou o encargo financeiro da cobrança indevida; ausência de manifestação quanto a aplicação da Súmula 188 do STJ para fixação dos limites da correção monetária e juros; que o acórdão incorreu em contradição quando invocou o entendimento da Súmula 213 do STJ para autorizar a compensação dos valores pagos pelo impetrante no quinquênio anterior ao aforamento da ação mandamental, afastando dessa forma a incidência das Súmulas nº 269 e 271 do STF;

2. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015. Jurisprudência do STJ;

4. O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

5- Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual, no período de 27/02/2023 a 06/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 11987701) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão (Id. 11793282), no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e deu provimento, cuja ementa abaixo se transcreve:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. ALÍQUOTA MAXIMA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. LEADING CASE DO TEMA 745 DO STF. INCIDENCIA DA ALÍQUOTA GERAL DE 17%. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA EM 26.10.2015. ANTES DA DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF EM 05.02.2021. CONCESSÃO DA ORDEM. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ALÍQUOTA GERAL DE 17%. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. EXAGESE DA SÚMULA 231 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA E JUROS. TEMA 905 DO STJ

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança denegou a segurança com que o impetrante pretendia a redução da alíquota do ICMS sobre o consumo de energia elétrica de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) correspondente ao patamar estabelecido para as operações em geral, sob a justificativa de ser o serviço essencial;

2. Em sua insurgência o apelante reafirmou os argumentos exordiais, discorrendo que a alíquota de 25%, prevista no art. 12 da Lei Estadual nº 5.530/89 fere os princípios da seletividade e essencialidade do serviço de isonomia, nos termos dos artigos 150, II e 155, § 2º, III da Constituição Federal; trouxe ainda o argumento que a matéria já se encontra sob o pálio da Repercussão Geral – TEMA 745;

3. Requereu a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, declarando-se o direito da impetrante de pagar o ICMS incidente sobre serviços de energia elétrica à alíquota de 17% (dezessete por cento) prevista no art. 20, VI, do Decreto nº 4.676/2001 e art. 12, VII, da Lei nº 5.530/89, afastando-se, assim, a alíquota majorada de 25% (vinte e cinco por cento), bem como a compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 (cinco) anos, mediante aproveitamento do credito na escrita fiscal ou procedimento administrativo de compensação, nos termos da Súmula 213 do STJ;

4. A matéria está sob o palio de Repercussão Geral (TEMA 745), julgado por meio do RE 714.139/SC, em que foi fixada a seguinte tese:
Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços;

5. O Tema 745 o STF modulou os efeitos da decisão estipulando que ela seja aplicável somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE nº 714.139/SC, ocorrido em 05/02/2021; a presente ação mandamental foi impetrada em 26/10/2015, ou seja, anteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Supremo (05/02/2021);

6. O Supremo Tribunal Federal, julgou a ADI nº 7.111, e declarou inconstitucionalidade do art. 12, I, “b”, e III, “a”, da Lei nº 5.530/1989 do Estado do Pará e, no tocante a modulação dos efeitos da decisão, adotou os parâmetros fixados no
leading case,
RE 714.139-SC (TEMA 745), para que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024;

7. Considerando o marco temporal da modulação do Tema 745 – paradigma, o recurso de apelação deve ser conhecido e provido para o fim de reformar a sentença e conceder a ordem, reconhecendo-se o direito da impetrante em recolher o ICMS incidente sobre operações de circulação de energia elétrica, devendo aplicar a alíquota de 17% (dezessete por cento);

8. Quanto ao pleito de compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do mandado de segurança, não enseja ofensa ao entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, já que não há condenação, e sim o reconhecimento do direito à compensação, mediante a escrituração fiscal, que é uma providência administrativa sob responsabilidade do contribuinte, e não judicial, o que não equivale à repetição de indébito; exegese da Súmula 231 do STJ;

9. Correção monetária e a taxa de juros de mora incidente sobre os indébitos tributários e eventuais compensações devem corresponder às praticadas na cobrança do tributo pago em atraso, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1.492.221/PR (Tema 905), representativos de controvérsias;

10. Apelação conhecida e provida nos termos do julgamento do RE 714.139 – TEMA 745.”

Inconformado, o Estado do Pará

opôs os presentes embargos de declaração, aduzindo o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão
vez que deixou de apreciar alguns aspectos apresentados por ocasião das contrarrazões recursais do Estado, tais como:
a
) inaptidão do Mandado de Segurança como ferramenta processual adequada ao debate da alegada violação ao princípio da seletividade pela fixação de alíquotas majoradas, face a incidência do precedente vinculante em sede de recurso repetitivo – REsp 1.119.871/RJ, no qual foi fixada a tese segundo a qual o
mandamus
não se revela via processual própria para o debate da ofensa aos postulados da seletividade e da essencialidade, eis que a aludida matéria constitui impetração contra lei em tese, atraindo a incidência da Súmula nº 266 do STF;
b
) ausência de prova de que o impetrante suportou o encargo financeiro da cobrança indevida, na forma do disposto no art. 166 do CTN;
c
) quanto a aplicação da Súmula 188 do STJ para fixação dos limites da correção monetária e juros, segundo o qual determina que se tratando de repetição de indébito, só se aplicam juros de mora depois do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Alega
contradição
quando o acórdão embargado invocou o entendimento da Súmula 213 do STJ para autorizar a compensação dos valores pagos pelo impetrante no quinquênio anterior ao aforamento da ação mandamental, afastando dessa forma a incidência das Súmulas nº 269 e 271 do STF.

Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração emprestando-lhe efeito modificativo para sanar os vícios apontados, reformar o acórdão embargado, julgando improcedente a ação mandamental.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas infirmando os termos dos embargos (Id. 12159457).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão, que, nos autos de Mandado de Segurança conheceu do recurso de Apelação e deu provimento, para nos termos do julgamento do RE 714.139- SC – Tema 745 da Repercussão Geral, reformar a sentença e conceder a segurança reconhecendo o direito da impetrante à incidência da alíquota genérica de ICMS sobre os serviços de energia elétrica de 17% (dezessete por cento) prevista no art. 12, VII, da Lei Estadual nº 5.530/89, bem como autorizar a compensação tributária dos valores indevidamente pagos, observando a prescrição quinquenal, com a devida atualização monetária, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 905 do STJ.

Nos termos do art. 1.022 do CPC
[1]
, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de irresignação com julgamento, matéria que deve ser veiculada na via recursal adequada.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente preferido.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgamento eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJE 22/03/2019).

Ademais a prescrição trazida pelo § 1º, IV do art. 489
[2]
do CPC, confirmou a jurisprudência sedimentada do STJ, no sentido de ser dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, vejamos jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

A negativa na prestação jurisdicional só se configura ante a recusa do juiz em decidir questões relevantes, que tenham potencial de alterar o resultado do julgamento, e não pelo mero silêncio do julgador acerca de algum dos argumentos suscitados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1083810/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Pois bem, o embargante aduz ser o acórdão
omisso
,
pois não observou a
inaptidão do Mandado de Segurança como ferramenta processual adequada ao debate da alegada violação ao princípio da seletividade pela fixação de alíquotas majoradas
, face a incidência do precedente vinculante em sede de recurso repetitivo – REsp 1.119.871/RJ, no qual foi fixada a tese segundo a qual o
mandamus
não se revela via processual própria para o debate da ofensa aos postulados da seletividade e da essencialidade, eis que a aludida matéria constitui impetração contra lei em tese, atraindo a incidência da Súmula nº 266 do STF, que diz “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Especificamente sobre a matéria volvida nos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de nº 1.119.872/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 430):

“No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido,
não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo
”.

Eis o teor da ementa do referido recurso paradigmático:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANDANDO DE SEGURANÇA. ICMS. ALÍQUOTA DE 25%. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DECRETO ESTADUAL N.27.427/00. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra o Secretário Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro, visando a declaração de inconstitucionalidade dos incisos VI, n. 2 e VIII, n. 7, do art. 14, do Decreto n. 27.427/00, ao fundamento de que a alíquota de 25% do ICMS incidente nas operações relativas à aquisição de energia elétrica e serviços de telecomunicações fere os princípios da seletividade e essencialidade.

2. Nas razões do apelo especial, a Fazenda Estadual alega inviabilidade de impetração de mandamus contra lei em tese; ilegitimidade passiva e ativa das partes e violação dos arts. 535, 480 e 481 do CPC.

3. No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial. Precedentes: RMS 21.271/PA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 11/9/2006; RMS 32.022/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010; AgRg no REsp 855.223/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 04/05/2010; RMS 24.719/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 6/8/2009.

4.
Assim, à míngua de pedido expresso a respeito da declaração de inconstitucionalidade do ato apontado como coator, deve prevalecer o entendimento de que o presente
mandado de segurança voltando-se contra lei em tese, o que é obstado pelo entendimento da Súmula n. 266 do STF. Prejudicadas as demais questões suscitadas.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial provido. ( REsp 1.119.872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010)”.

Com efeito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.119.872/RJ (TEMA 430), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a impossibilidade de utilização do mandado de segurança para análise da suposta violação do princípio da seletividade em razão das alíquotas de ICMS exigidas sobre serviços de energia elétrica e telecomunicações, quando a pretensão exposta na exordial consiste na declaração de inconstitucionalidade do ato impugnado, o que, por refletir debate contra lei em tese, vai de encontro à Súmula 266 do STF.

Todavia, no caso em apreço,
a inconstitucionalidade constitui causa de pedir e não a pretensão em si
, que restou deduzida na inicial nos seguintes termos:

“(...)

No caso em análise, a referida lei estadual, ao fixar as alíquotas do ICMS, ignorou o critério da essencialidade aplicável ao imposto para fixar a alíquota de 25% de ICMS incidente na utilização dos serviços de energia elétrica.

Em virtude desta equivocada e inconstitucional lei, eis que fere frontalmente o Princípio da Isonomia sob a ótica da Seletividade e Essencialidade do produto ou serviço, a impetrante busca tutela judicial para deixar de recolher o referido imposto pela alíquota majorada, submetendo-se à tributação pela alíquota interna e geral de 17% em relação aos fatos geradores futuros referentes aos serviços fornecimento de energia elétrica.

Desta forma, serve o presente writ of mandamus, para reconhecer o direito da Impetrante de deixar de pagar o ICMS sobre serviços de fornecimento de energia pela alíquota majorada de 25%, submetendo-se à tributação pela alíquota interna e geral de 17% em relação aos fatos geradores futuros, conforme previsto no artigo 20, inciso
VI, do Decreto Nº 4.676/2001 e artigo 12, VII, Lei Nº 5.530/1989.
(grifei)

(...)

f.1) que seja assegurado o direito líquido e certo de pagar o ICMS incidente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica pela alíquota interna de 17% (art. 20, inciso VI, do Decreto nº 4.676/2001 e artigo 12, VII, Lei nº 5.530/89), determinando a autoridade coatora que informe e autorize às concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, que se submetem à sujeição passiva do imposto, a observar a alíquota de 17% a título de ICMS na formação do preço final de seus produtos e serviços consumidos pela Impetrante, e;

f.2) que seja reconhecido o direito ao crédito decorrente da diferença entre os valores indevidamente recolhidos do ICMS, nos últimos 5 (cinco) anos, sobre a aquisição de fornecimento do energia elétrica com base na alíquota do 25% e os valores que seriam devidos com base na alíquota de 17% corrigidos monetariamente e coma aplicação do juros de mora no percentual de 1% (um por cento) após o transito em julgado, na forma do art. 161, §1º c/c 167, ambos do CTN, determinando que o Estado do Pará:(...)”

Ao contrário do constante nos embargos, não há que se falar,
in casu
na aplicação da Súmula 266, do STF, assim como não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1119872/RJ, isto porque o recurso especial foi interposto no bojo de mandado de segurança impetrado tendo como objeto a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, situação diversa da verificada no caso em análise, no qual a alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.763/75 foi utilizada como fundamento do pedido.

Ressalta-se que quando do julgamento do
decisum
embargado, restou assentado que o plenário do Supremo Tribunal Federal já havia julgado a ADI nº 7.111, e declarado a inconstitucionalidade do art. 12, I, “b”, e III, “a”, da Lei nº 5.830/89 do Estado do Pará.

Vejamos a parte que interessa do acórdão embargado:

(...)

“Assevero ainda que o pleno do Supremo Tribunal Federal, em Sessão virtual de 19 a 26 de agosto de 2022, julgou a ADI nº 7.111,
e declarou a inconstitucionalidade do art. 12, I, “b”, e III, “a”, da Lei nº 5.530/1989 do Estado do Pará
e, no tocante a modulação dos efeitos da decisão, adotou os parâmetros fixados no
leading case,
RE 714.139-SC para que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. Informo ainda, que o mencionado acórdão transitou em julgado em 04/10/2022.

Vejamos a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, I, “B” E III, “A”, DA LEI 5.530 DO ESTADO DO PARÁ. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
.
ADOÇÃO DE ALÍQUOTAS SUPERIORES ÀQUELA QUE INCIDE SOBRE AS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBLIDADE
. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
O Plenário deste Tribunal fixou a tese de que, uma vez adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços: RE 714.139, Red. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.03.2022, Tema n° 745 da Repercussão Geral
. 2.
Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 12, I, “b” e III, “a”, da Lei 5.530, do Estado do Pará, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024.
3. Parâmetros para a modulação dos efeitos da decisão fixados no
leading case
, RE 714.139- RG, a fim de que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024.”

(
...)

A vista de todo o exposto
a pretensão veiculada no
wri
t não consiste na declaração de inconstitucionalidade da lei estadual
, mas tão somente no afastamento de cobrança de alíquota do ICMS fixado em patamar que a impetrante entende contrariar os princípios da seletividade e da essencialidade. Desta maneira, não há que se falar em
inadequação da via mandamental.

E, conforme dito alhures, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, vejamos jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material do julgado. 2. Hipótese em que o tema da intempestividade do recurso ordinário foi devidamente fundamentada, não havendo falar em
vício no acórdão embargado. 3. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." ( EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). 4. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário ( EDcl nos EDcl no AgRg no RMS 45.138/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016). 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AgInt no RMS: 51055 RJ 2016/0121768-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2022)”

Desse modo, não há que se falar em vício no julgado, pois o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Aduz ainda que o acórdão foi
omisso, pois

deixou de examinar a tese de ausência de prova de que o impetrante suportou o encargo financeiro da cobrança indevida
, visto que a empresa impetrante se limitou apenas em apresentar algumas faturas, entendo que não merece ser acolhida. Explico.

Quando da apreciação do REsp 11.11.164/BA, em representativo, o STJ fixou o Tema 118:

‘É necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.”

Em razão da necessidade de delimitação da apontada tese fixada no Tema 118 o STJ, ao apreciar os REsp nº 1715256/SP, 1715294/SP e 1365095/SP (Controvérsia nº 43), fixou duas novas teses:

“Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA:

(a)

tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a
posição de credor tributário
, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.”

O caso concreto, os pedidos foram de:

(...)

“f) confirmando-se a Medida Liminar:

f.1)
que seja assegurado o seu direito líquido e certo de pagar o ICMS incidente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica pela alíquota interna de 17% (artigo 20, inciso VI, do Decreto Nº 4.676/2001 e artigo 12, VII, Lei Nº 5.530/1989
), determinando à autoridade coatora que informe e autorize às concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, que se submetem à sujeição passiva do imposto,
a observar a alíquota de 17% a título de ICMS na formação do preço final de seus produtos e serviços consumidos pela Impetrante,
e;

f.2
) que seja reconhecido o direito ao crédito decorrente da diferença entre os valores indevidamente recolhidos do ICMS, nos últimos 5 (cinco) anos, sobre a aquisição de fornecimento do energia elétrica com base na alíquota do 25% e os valores que seriam devidos com base na alíquota de 17%,
corrigidos monetariamente e com a aplicação dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) após o trânsito em julgado, na forma do artigo 161, §1º c/c 167, ambos do CTN,
determinando que o Estado do Pará
:

I –
Aceite o aproveitamento do crédito do ICMS pago a maior diretamente em sua escrita fiscal
, na forma do RICMS/Pa (Decreto Nº 4.676/2001), resguardado o direito da fazenda pública em verificar a correção dos valores creditados em conta gráfica;

II
– Ou subsidiariamente
, a restituição/
compensação dos valores indevidamente recolhidos, mediante procedimento administrativo previsto no RICMS/Pa (Decreto Nº 4.676/2001);”

Logo estamos diante da aplicação da tese presente no item (a) da Controvérsia 43 - tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a
posição de credor tributário
, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco.

Dessa forma as provas juntadas aos autos (faturas de energia elétrica e seus respectivos comprovantes de pagamentos - Id’s 6652311-pág.4-21), com titularidade da Unidade Consumidora registrado em nome da empresa impetrante, são suficientes para comprovar a “condição de credora tributária”.

Logo, afigura-se desnecessária a exigência de prova pré-constituída acerca do recolhimento indevido do tributo, cujos comprovantes de pagamento deverão ser apreciados na esfera administrativa, quando da compensação postulada, na via administrativa.

Continuando no capítulo da
omissão
,
o embargante aduz que o acórdão foi embargado foi omisso quanto a aplicação da Súmula 188 do STJ para fixação dos limites da correção monetária e juros, segundo o qual determina que se tratando de repetição de indébito, só se aplicam juros de mora depois do trânsito em julgado da decisão condenatória.

O acórdão embargado fixou que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidente sobre eventuais compensações devem corresponder às práticas na cobrança do tributo pago em atraso, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1492.221/PR (Tema 905).
Vejamos o trecho do acórdão na parte que interessa:

(...)

Finalmente a correção monetária e a taxa de juros de mora incidente sobre as eventuais compensações devem corresponder às praticadas na cobrança do tributo pago em atraso, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1.492.221/PR (Tema 905), representativos de controvérsias.

(...)

Em síntese, a correção monetária e os juros de mora deverão ser fixados com base em critérios utilizados pelo Estado do Pará na apuração de seus créditos tributários inscritos em dívida, nos termos do art. 6º todos da Lei Estadual nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998, que assim dispõem;

“CAPÍTULO II

DOS ACRÉSCIMOS DECORRENTES DA MORA

Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

Redação dada ao inciso I do art. 6º pela Lei 9.259/21, efeitos a partir de 16.04.21.

I - quando não exigido em Auto de Infração, multa moratória de 0,10% (dez centésimos por cento) do valor do tributo por dia de atraso, até o limite de 12% (doze por cento);

Redação dada ao inciso I do art. 6º pela Lei 6.429/01, efeitos de 28.12.01 a 15.04.21.

I - quando não exigido em Auto de Infração, multa moratória de 0,10% (dez centésimos por cento) do valor do tributo por dia de atraso, até o limite de 36% (trinta e seis por cento);

Redação original, efeitos até 27.12.01.

I - quando não exigido em auto de infração, multa moratória de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor do tributo, por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento);

Revogado o inciso II do art.6º pela Lei 9.389/21, efeitos a partir de 17.03.22.

II – REVOGADO

Redação dada ao inciso II do art. 6º pela Lei 7.078/07, efeitos de 01.01.08 a 16.03.22.

II - correção monetária do seu valor, calculada, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento, com base na variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA;

Redação original, efeitos até 31.12.07.

II - correção monetária do seu valor, calculada, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento, com base na variação da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), instituída pela União Federal;

Redação dada ao inciso III do art.6º pela Lei 9.389/21, efeitos a partir de 17.03.22.

III - juros de mora equivalente:

a) por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente;

b) a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento.

Redação original, efeitos até 16.03.22.

III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento.

Redação dada ao § 1º do art. 6º pela Lei nº 8.869/19, efeitos a partir de 15.09.19.

§ 1º A multa moratória, prevista no inciso I do caput, também será aplicada, em relação a vencimentos verificados a partir de 1º de março de 1999, quando do pagamento fora do prazo de tributo declarado, escriturado ou informado pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica do tributo correspondente.

Redação original, efeitos até 14.09.19.

§ 1º A multa moratória, prevista no inciso I do caput, também será aplicada, em relação a vencimentos verificados a partir de 1º de março de 1999, quando do pagamento fora do prazo de tributo declarado periodicamente pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica do tributo correspondente.

Redação dada ao § 2° do art.6º pela Lei 9.389/21, efeitos a partir de 17.03.22.

§ 2° Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da taxa prevista no inciso III do caput deste artigo, o Poder Executivo adotará outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro.

Redação original, efeitos até 16.03.22.

§ 2º Em substituição aos acréscimos decorrentes da mora referidos nos incisos II e III do caput, o Poder Executivo fica autorizado a adotar o mesmo sistema utilizado pelo Governo Federal.

§ 3º O depósito administrativo em dinheiro do valor do crédito tributário questionado evitará a aplicação do disposto neste artigo, salvo em relação ao tempo transcorrido até a data de sua efetivação.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, se o auto de infração for julgado:

I - improcedente, o valor depositado será devolvido nos termos previstos no art. 50, § 2º;

II - procedente, o valor depositado será convertido em receita orçamentária.

Redação dada ao § 5° do art.6º pela Lei 9.389/21, efeitos a partir de 17.03.22.

§ 5° A multa moratória prevista no inciso I do caput deste artigo, na hipótese de parcelamento, será integrada ao montante do crédito tributário no momento da concessão, não cabendo mais exigi-la sobre a parcela em atraso.

Acrescido o § 5º do art. 6º pela Lei 9.259/21, efeitos de 16.04.21 a 16.03.22.

§ 5º A multa moratória prevista no inciso I do caput do art. 6º, se aplicável, será integrada ao montante do crédito tributário somente na concessão do parcelamento, não cabendo mais exigi-la sobre as parcelas em atraso.”

Arguiu ao final a
contradição do acórdão embargado, por ter o
decisum
invocado o entendimento da Súmula 213 do STJ para autorizar a compensação dos valores pagos pelo impetrante no quinquênio anterior ao aforamento da ação mandamental, afastando dessa forma a incidência das Súmulas nº 269 e 271 do STF. Aduz ainda, que mesmo que seja mera declaração do direito à compensação, esse reconhecimento não pode ultrapassar o limite fixado da Sumula 271 do STF e nem servir como sucedâneo da ação de cobrança, como obstaculiza a Súmula 269 do STF. Conclui dizendo que a aplicação da Súmula 213 do STJ não afasta nem colide com a aplicação simultânea das Súmulas 271 e 269 do STF.

A respeito da aparente contradição apontada pelo embargante entre as diretrizes contidas nas referidas Súmulas, tenho que a repetição de indébito, não se confunde com a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente adimplidos.

Aliás, o acordão embargado já fez a explicação quantos as Súmulas no seguinte ponto:

(...)

“Nesse ponto, a concessão da segurança não enseja ofensa ao entendimento consolidado nas Súmulas 269
[3]
e 271
[4]
do STF, já que não há condenação,
e sim o reconhecimento do direito à compensação, mediante a escrituração fiscal, que é uma providência administrativa sob responsabilidade do contribuinte, e não judicial, o que não equivale à repetição de indébito
.

Nesse sentido aplica-se a Súmula 213 do STJ
que assim determina:

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”

(...)

No caso em questão o Impetrante busca que se declare o direito à compensação das quantias pagas a maior, e não que se determine a repetição de valores, com execução nos próprios autos.

Ademais, frisa-se que a alegada existência de divergência entre o julgado e as Súmulas, não é vício sanável pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos.

Vejamos o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. III -
A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
. IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem, assim como quando não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. V - O Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1737581 DF 2018/0097122-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2018)”

Assim, a contradição apta a ensejar a interposição de embargos de declaração seria a contradição interna, entre seus termos, o que conferiria a ela uma ausência de clareza, necessária ao provimento jurisdicional, o que não ocorre nos presentes autos.

Em verdade o embargante busca resolver o mérito da questão, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

Não evidenciados os vícios de omissão e contradição apontados, emerge a mera irresignação do embargante com o resultado do julgado. Os embargos de declaração não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

“Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).”

Logo, não sendo os Embargos de Declaração via adequada para corrigir eventual erro de julgamento, não há como acolhê-los.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los.

É o voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

[2]
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

[3]
Súmula 269 – STF - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

[4]
Súmula 271 - STF - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Belém, 07/03/2023